Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRACEPTIVO ESSURE. INTERVENÇÃO MÉDICA PARA SUA RETIRADA. RISCOS à SAÚDE. VALIDADE DO LAUDO MÉDICO SUBSCRITO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL QUANTO À URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Tratam-se de recursos interpostos pelo Ministério Público e pela parte autora, buscando a reforma da sentença, a fim de obter provimento jurisdicional favorável para que seja garantido à parte autora a submissão à intervenção cirúrgica para a retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE, com todo o suporte e material necessários, às expensas do Ente Federativo.
II. Recurso do Ministério Público tempestivo e dispensado de preparo. Recurso da parte autora tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora concedo em razão dos documentos colacionados ao ID 16230482.
III. É salutar ressaltar que, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, deixou de existir o duplo juízo de admissibilidade, cabe ao juiz a quo, após as formalidades do art. 1.010, remeter os autos ao tribunal, a quem cabe o juízo de admissibilidade. No caso concreto, em análise aos documentos de ID 16230482, verifica-se que a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita.
IV. A parte autora fundamentou sua pretensão com respaldo na prescrição feita por profissional especializado no segmento ginecológico (ID 16089059). O fato de o laudo médico possuir o mesmo padrão de outros laudos subscritos pelo mesmo profissional, conforme alega o Distrito Federal, não desconstitui a sua validade, tampouco configura-se como argumento apto a infirmar o parecer médico especializado, de modo que persiste a recomendação contida no aludido documento, corroborada com outros documentos que instruem a petição inicial, como o documento de raio-x. Contudo, não há elementos técnicos suficientes para atestar a urgência do caso, de modo que a parte autora/recorrente deverá se submeter ao sistema de regulação, atendendo à ordem de preferência estabelecida por aquele órgão.
V. O registro do dispositivo contraceptivo ESSURE foi cancelado no país em decorrência da ausência de estudos técnicos-científicos conclusivos acerca do produto, após a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de reavaliar os estudos clínicos associados ao seu registro inicial. Inclusive, o Ministério Público junta aos autos informações adicionais dos motivos pelos quais levaram a comercialização do contraceptivo ser suspensa do mercado nacional e internacional.
VI. Neste sentido, tem-se que, por meio Resolução RE no 457, de 17 de fevereiro de 2017, houve a determinação da ANVISA para a suspensão da importação, distribuição, comercialização, uso e divulgação do produto, vindo a ser liberado no ano seguinte, após a nova fabricante ter apresentado à agência os documentos solicitados. No entanto, em que pese, no final de 2018, seu registro ter sido cancelado a pedido da fabricante, tal situação decorreu da decisão da própria fabricante em descontinuar sua fabricação, acompanhando as inúmeras recomendações internacionais que apontavam as contraindicações do produto. Não obstante, ciente dos riscos advindos da utilização do contraceptivo, o Distrito Federal emitiu a Nota Técnica n. 5/2020 para o cuidado, acompanhamento e monitoramento das pacientes com o Sistema Essure, sendo também editada a Nota Técnica n. 7/2021 do Ministério da Saúde no mesmo sentido.
VII. Desse modo, reforma-se parcialmente a sentença, para que a parte autora seja inscrita na central de regulação, e, aferidas suas condições de saúde, seja coloca em fila que respeite as prioridades de atendimento para a realização de cirurgia para a retirada do dispositivo contraceptivo.
VIII. Precedentes desta E. Turma Recursal ressaltando a necessidade de que seja respeitada a fila de prioridades do SUS: (Acórdão 1361900, 07158321720208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1349545, 07303666320208070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no PJe: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IX. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para que a parte autora seja inscrita na central de regulação e, aferidas suas condições de saúde, seja colocada em fila que respeite as prioridades de atendimento para a realização de cirurgia para a retirada do dispositivo contraceptivo. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do art.55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.